Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704685-85.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILIA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA - ME APELADO: GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA D E S P A C H O Conquanto a empresa apelada tenha noticiado nos autos a alteração de seus advogados, a procuração outorgada as novas patronas encontra-se apócrifa, consoante se verifica no ID 28682059. Para evitar eventual alegação de nulidade, intime-se a parte apelada para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de suas razões. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator